Tribunal: TJBA
Processo: 8003197-84.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003197-84.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JANECI DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN ACORDÃO Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização. Falha na Prestação de Serviço. Telefonia Móvel. Interrupção Injustificada por Período Prolongado. Alegação de Força Maior por Evento Climático. Risco da Atividade Empresarial. Dano Moral In Re Ipsa. Reforma da Sentença de Improcedência. Recurso Parcialmente Provido. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da interrupção do serviço de telefonia móvel por mais de 72 horas. A recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando que a falha na prestação de serviço essencial ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, afastando a tese de força maior. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a interrupção do serviço de telefonia móvel por período superior a três dias caracteriza falha na prestação de serviço passível de indenização por dano moral, ou se a situação se enquadra em excludente de responsabilidade por força maior, decorrente de evento climático. III. Razões de decidir A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. A alegação de força maior devido a evento climático não se sustenta, pois a manutenção da infraestrutura para suportar intempéries previsíveis é um risco inerente à atividade empresarial da concessionária, e a demora no restabelecimento do serviço evidencia falha. A privação de serviço essencial de comunicação por período prolongado ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido a partir do próprio fato. O valor da indenização foi fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes da Câmara. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada de serviço essencial de telefonia móvel caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, que independe da comprovação do prejuízo. 2. Eventos climáticos, por serem previsíveis e inerentes ao risco da atividade, não configuram caso fortuito ou força maior capazes de excluir a responsabilidade da concessionária de serviços de telecomunicações." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001357-52.2019.8.05.0209, Rel.: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 20/06/2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8001328-52.2019.8.05.0063, Rel.: Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 05/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003197-84.2018.8.05.0063, em que figuram como apelante JANECI DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelada CLARO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a CLARO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tudo nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA